Tribunal: CARF
Processo: 10410.006061/2007-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.006061/2007-97
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.578 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA ACUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/07/2004
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE.
NATUREZA
DO
VÍCIO.
COMPETÊNCIA DO CARF.
A manifestação acerca da natureza do vício que ensejou a nulidade do auto de
infração, se formal ou material, é de competência do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - CARF, devendo os autos retornar à Turma a quo para
que se manifeste sobre a natureza do vício de nulidade, se formal ou material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, para acolher a
nulidade e determinar o retorno dos autos ao colegiado de origem para se manifestar se o vício é
formal ou material, vencida a conselheira Erika Costa Camargos Autran (relatora), que negou
provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Vanessa Marini Cecconello.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran - Relatora

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Redatora designada

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.006061/2007-97
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.578 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.006061/2007-97

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, ao
amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, interposto em face
do Acórdão no 3101-001.319, da 1a TO / 1a CÂMARA / 3a SEJUL / CARF / MF, de 31de janeiro
de 2013 (fls. 202/207).

Transcreve-se a ementa do Acórdão, na parte de interesse ao presente exame, in
verbis:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/07/2004
(...)
AUTO DE INFRAÇÃO NULO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Comprovado que o auto de infração não discrimina o quantum de cada infração
cometida pelo autuado, prospera a preliminar de cerceamento do direito de
defesa do contribuinte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento aos
embargos de declaração.

Inicialmente, a Fazenda Nacional apresentou embargos ao acórdão de recurso
voluntário no 3101-00.839 (fls. 183/195), aduzindo obscuridade quanto à existência de
concomitância de processos entre as esferas judicial e administrativa. Esse primeiro embargos
foram acolhidos e providos em julgamento de 31/01/2013 (fls. 202/207).Conforme ementa a
seguir:
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.578 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.006061/2007-97

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/07/2004
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBSCURIDADE.
Merecem ser providos os embargos declaratórios interpostos, uma vez que existe
obscuridade a ser corrigida, inclusive para que sejam julgadas as questões diversas
da preliminar de concomitância de processos judicial e administrativo.
AUTO DE INFRAÇÃO NULO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Comprovado que o auto de infração não discrimina o quantum de cada infração
cometida pelo autuado, prospera a preliminar de cerceamento do direito de defesa
do contribuinte.

A Fazenda Nacional apresentou novos Embargos, fls. 209 e 211, acusando a
decisão de conter o vício de omissão, haja vista não ter pronunciado a espécie da nulidade
decretada, se formal ou material.

No entanto, de acordo com o despacho de fls. 217 a 221, foi negado seguimento
aos embargos de declaração interpostos pela Fazenda Nacional, por ausência de omissão na
decisão embargada.

A Fazenda Nacional, após, apresento Recuso Especial , onde suscita divergência
quanto a não indicação da natureza do suposto vício que inquinou o lançamento de nulidade, se
de natureza formal ou material.

No Acórdão recorrido o i. Relator conclui que, com os elementos extraídos dos
autos, não foi possível apurar realmente o quantum relativo a cada uma das infrações imputadas
pelo Fisco e que, portanto, não haveria como exigir a parcela do crédito tributário remanescente,
concluindo, no entanto, pelo provimento do recurso voluntário, para anular o auto de infração; de
outra forma, do acórdão paradigma depreende-se que aquele colegiado, ao dar parcial
provimento para acolher preliminar de nulidade, determinou o retorno dos autos ao colegiado a
quo para que nova decisão fosse proferida, a fim de determinar se o suposto vício tinha natureza
formal ou material
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.578 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.006061/2007-97

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de fls.
234 a 236.

O Contribuinte foi intimado, mas não apresentou Contrarrazões

É o relatório em síntese

Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls.. 234 a 236.

Do Mérito

A Fazenda Nacional suscita divergência quanto a não indicação da natureza do
suposto vício que inquinou o lançamento de nulidade, se de natureza formal ou material.

No Acórdão recorrido o i. Relator conclui que, com os elementos extraídos dos
autos, não foi possível apurar realmente o quantum relativo a cada uma das infrações imputadas
pelo Fisco e que, portanto, não haveria como exigir a parcela do crédito tributário remanescente,
concluindo, no entanto, pelo provimento do recurso voluntário, para anular o auto de infração; de
outra forma, do acórdão paradigma depreende-se que aquele colegiado, ao dar parcial
provimento para acolher preliminar de nulidade, determinou o retorno dos autos ao colegiado a
quo para que nova decisão fosse proferida, a fim de determinar se o suposto vício tinha natureza
formal ou material.
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.578 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.006061/2007-97

No presente caso, apesar de a fiscalização ter sido clara quanto às duas pretensas
infrações cometidas pela empresa, o auto de infração não destacou, separadamente, o quantum
representava cada um dos assuntos tratados e o método de cálculo, no Termo de Encerramento,
impedindo, dessa forma, que a empresa possa examinar a correção ou não da apuração realizada
pela auditoria fiscal, no que diz respeito aos temas que envolvem a presente controvérsia
administrativa.

Nos demonstrativos juntados nos autos, fls 08 a 23 colocam o total mensal de
quanto representa as somas das infrações imputadas à Contribuinte, mas não individualizam o
montante de cada uma delas, de modo a permitir que a contribuinte autuada verifique a exatidão
da conta apresentada.

O voto é claro ao atribuir a nulidade à irregular descrição do fato e à falha na
discriminação dos cálculo do tributo devido, referindo-se aos requisitos legais do auto de
infração referidos no art. 10, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 - PAF.

No entanto, embora tenha o ilustre Redator do voto vencedor explicitado
minuciosamente os argumentos que levaram à nulidade do auto de infração, não se pronunciou
sobre a natureza do vício que inquinou o auto de infração, se de ordem formal ou material,
providência imprescindível para se evitar o cerceamento de defesa das partes do processo
administrativo em exame.

Eis o que foi decido na turma a quo, por unanimidade:

Pois bem, verificando os autos, não é possível apurar realmente o quantum
relativo a cada uma das infrações imputadas pelo Fisco.

Vale lembrar que o regime das contribuições a que está submetida a recorrente
(cumulativo ou não) é alvo de apreciação judicial, mas a discussão acerca da
dedução dos valores da CIDE combustíveis, que foram compensados com
créditos de IPI, dos valores a recolher a título de PIS e Cofins foi enfrentada pela
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.578 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.006061/2007-97

decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, sendo mantida a
exigência.

E nesse contexto, com os elementos dos autos, não há como exigir tal parcela
mantida, porquanto não há divisão no lançamento entre o que significa diferença
de regimes tributários e o que significa dedução ilegítima de CIDE.

Penso que o art. 142 do Código Tributário Nacional, que trata da competência
privativa para o lançamento tributário, quando preceitua que compete à
autoridade fiscal “determinar a matéria tributável e calcular o montante do
tributo devido” certamente que o fez no sentido de ser inteligível ao contribuinte
entender porquê e de que forma a Administração Tributária chegou aos números
da exigência fiscal. Também se me afigura correta a alegação da recorrente de
que houve violação ao inciso III do art. 10 do Decreto no 70.235/72, pois a
descrição do fato restou falha na medida em que não se tem os valores que
compuseram as bases de cálculo utilizadas.

O demonstrativo de fl. 25, mencionado pela decisão recorrida, é prova da
existência de um cálculo englobando as duas parcelas, sem discriminação,
conforme se nota da menção da fonte, no rodapé da planilha Razão contábil e
demonstrativo da Coop. Reg. Prod. Açúcar e Álcool de AL.

Posto isso, voto pelo PROVIMENTO ao recurso voluntário, para anular o auto de
infração, pelos motivos retromencionados.

Quanto ao pronunciamento acerca da classificação da nulidade, tem-se que as
decisões proferidas pelos Conselheiros no âmbito do processo administrativo fiscal devem
indicar precisamente os fundamentos do seu convencimento, obrigatoriedade essa que se estende
para a classificação do vício de nulidade, se de ordem formal ou material, possibilitando às
partes o conhecimento das razões de decidir e determinando, inclusive, a pertinência/utilidade de
interposição de recurso eventualmente cabível.

Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.578 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.006061/2007-97

A relevância de se distinguir se o vício que maculou o lançamento é de ordem
formal ou material está no fato de o Código Tributário Nacional CTN prolongar o prazo de
decadência para que seja constituído o crédito tributário quando se reconhece a existência do
vício formal, conforme inteligência do seu art. 173, inciso II:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
(...)
II da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Ao analisar os autos, verifica-se que não há dúvidas que o auto de infração
encontra-se eivado de vício de nulidade, impondo- se a esta turma apenas para manifestar-se tão
somente sobre a natureza do vício de nulidade que maculou o auto de infração, se de ordem
formal ou material.

A subsunção do fato à norma, a descrição dos fatos, a indicação do fundamento
legal da autuação, a construção da base de cálculo, a alíquota aplicável, a precisa indicação do
sujeito passivo e a motivação são elementos substanciais do lançamento, por imperativo do art.
142 do Código Tributário Nacional – CTN estabelece os requisitos do lançamento, dentre os
quais está a completa e correta identificação da matéria tributável e a correta apuração do tributo
devido, verbis:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.578 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.006061/2007-97

Dessa forma os equívocos na determinação desses elementos, ensejam a nulidade
do ato administrativo por vício material.

Então, o lançamento estará eivado de vício material sempre que houver erro na
eleição dos critérios da regra-matriz de incidência tributária, ou seja, erro que se remete ao
conteúdo do lançamento, que é a norma individual e concreta, na qual figura “o fato jurídico
tributário” no antecedente e no consequente a “relação jurídica tributária” (composta pelos
sujeitos e pelo objeto, o quantum a ser levado aos cofres públicos a título de tributo).

A determinação da matéria tributável (composição da base de cálculo) é intrínseca
à própria existência do lançamento, por se referir ao critério quantitativo da regra-matriz do
tributo. Dito de outra forma, a mácula ao texto legal se deu em um dos elementos que compõem
a obrigação tributária.

E dúvida também não tenho que tratando-se de vício na quantificação do quantum
debeatur estamos diante de um vício material. No caso objeto de análise, o vicio do lançamento
original refere-se a quantificação do tributo, dimensão que expressa o critério quantitativo da
regra matriz de incidência. Logo, não falar em vicio formal, pois o descumprimento a lei se
localiza no próprio conteúdo da obrigação tributária que tem natureza substancial.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda, mas nego-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.578 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.006061/2007-97

Voto Vencedor
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Redatora designada.
Com a devida vênia ao bem fundamentado voto da Ilustre Relatora, divergiu-se do
seu voto no que concerne à possibilidade de se determinar de imediato a natureza do vício que
macula de nulidade o auto de infração, sem que tenha havido manifestação do Colegiado a quo.
Na votação realizada por esta 3a Turma da CSRF, prevaleceu o entendimento de que cabe à
Turma Ordinária, que reconheceu a nulidade da autuação, definir qual a natureza do vício, se de
ordem formal ou material, sob pena de supressão de instância, cabendo a esta Conselheira a
redação do voto da posição vencedora.
A discussão posta nos autos originou-se da lavratura de auto de infração
para cobrança das Contribuições para o PIS e a COFINS incidentes sobre o álcool carburante,
compreendendo os períodos de apuração de 01/01/2003 a 31/07/2004. A Autoridade Fiscal
consignou no Termo de Encerramento que os valores foram apurados em razão das condutas do
Contribuinte ali descritas, e também noticiou a existência de ação judicial discutindo a matéria
objeto da autuação (e-fls. 14 a 16):

[...]
Os valores apurados no demonstrativo acima decorreram em função dos seguintes
fatos:
1 – O contribuinte considerou a tributação do PIS e da COFINS, incidentes sobre as
receitas de venda de álcool para fins carburantes, no período de dezembro/02 a
julho/04 para o PIS e de fevereiro/04 a julho/04 para COFINS, de forma não
cumulativa;
2 – Dedução dos valores da CIDE sobre combustíveis, compensada com créditos de
IPI, dos valores a recolher a título de PIS e COFINS;
O procedimento adotado relativo ao item 1, contraria o art. 1o, parágrafo 3o, inciso IV,
art. 8o, inciso VII, “a”, da Lei 10.637/02; art. 1o, parágrafo 3o, inciso IV, art. 10o, inciso
VII, “a”, da Lei 10.833/03 e ADI no 1, de 12/01/05. As receitas provenientes da venda
de álcool para fins carburante sempre estiveram na sistemática cumulativa, não lhes
sendo aplicado o regime não cumulativo.
Quanto ao item 2, a Cooperativa Reg. De Açúcar e Álcool de Alagoas, CNPJ no
12.277.646/0001-08, na forma do art. 22 da Lei no 10.833/03 e art. 66 da Lei no
9.430/96, sendo responsável pelo recolhimento da CIDE, PIS e COFINS de suas
cooperadas (o contribuinte é uma de suas cooperadas), efetuou os recolhimentos da
CIDE sobre combustíveis de suas cooperadas com créditos de IPI e deduziu dos
valores do PIS e da COFINS a pagar. Este procedimento não tem previsão legal, visto
que a dedução prevista no art. 8o da Lei no 10.336/01 é para valores efetivamente
PAGOS. Não há amparo legal para dedução da compensação, embora compensação e
pagamento sejam formas de extinção de créditos tributários, são procedimentos
distintos. Entendimento corroborado pelas Delegacias de Julgamento, Acórdão no
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.578 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.006061/2007-97

4.197 da DRJ/POR, mantido pelo 2o Conselho de Contribuintes pelo Acórdão 203-
10527 Recurso 126835 e Acórdão no 11.15.286 da DRJ/REC.
AÇÃO JUDICIAL
O Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Alagoas, CNPJ 12.316.337/0001-
91, do qual o contribuinte é associado, através do processo AGTR68538-PE,
2006.05.00.024854-3 (processo originário 2006.83.00.003903-4) obteve em 07/11/06,
Liminar em mandado de segurança, junto ao Tribunal Regional Federal da 5a Região,
para que o PIS e a COFINS, incidentes sobre as receitas de álcool para fins carburante
fosse tributado de forma não cumulativa, no período de dez/02 a abr/04 para o PIS e
fev/04 a abr/04 para a COFINS.
Em 20/10/06, o juiz da 6a Vara da Justiça Federal de Pernambuco, proferiu sentença
julgando improcedente o pedido e denegando a segurança.
Em 19/03/07 o Juiz da 6a Vara da Justiça Federal de Pernambuco inadmitiu os
embargos apresentados pelo Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Alagoas.
Em 27/04/07 o Agravo de Instrumento AGTR 68538-PE foi julgado perecido pelo
Tribunal Regional Federal da 5a Região, por perda de objeto em função da sentença
existente. A Apelação em Mandado de Segurança MAS 98901-PE, Junto ao TRF da 5a
Região, ainda não foi apreciada até a presente data.
[...]

No julgamento do recurso voluntário, o Colegiado a quo entendeu que a
concomitância da discussão na via judicial e na via administrativa, declarada pela decisão da
DRJ, ter-se-ia dado apenas em parte, não restando caracterizada a renúncia à via administrativa
“para matérias inerentes a períodos de apuração dos tributos não compreendido nos limites
traçados pela intersecção deste litígio administrativo com a medida judicial referida no termo
de encerramento de cada uma das ações fiscais: janeiro de 2003, abril de 2004, no caso da
contribuição para o PIS; e fevereiro a abril de 2004, no caso da Cofins”. Concluiu pela
necessidade de devolução dos autos ao órgão julgador a quo para apreciação de todas as razões
de mérito não alcançadas pela discussão judicial.
Referida decisão restou modificada, mediante o Acórdão de Embargos no 3101-
001.319, de 31 de janeiro de 2013, esclarecendo que a discussão levada pelo Contribuinte ao
Poder Judiciário, abarca todos os fatos geradores do presente processo administrativo,
rerratificando o Acórdão no 3101-00.839, embargado, e passando a examinar as questões
diversas da preliminar de concomitância, dentre as quais a alegação de nulidade do auto de
infração em razão da ausência de discriminação do quantum de cada infração cometida pelo
Sujeito Passivo, ao final, acolhida com a seguinte fundamentação:

[...]
Entre as preliminares invocadas pela recorrente está a de cerceamento do direito
de defesa, em virtude de o auto de infração não discriminar o quantum de cada
infração cometida.
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.578 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.006061/2007-97

Contra tal argumento, esgrimido em primeira instância, a decisão recorrida disse
o seguinte:
(...) A Contribuinte requer a declaração de nulidade dos autos de infração sob a alegação
de que não individualizou o montante do crédito tributário e por não fazer prova da
intimação da autuada da prorrogação do MPF, violando o inciso III, do art. 10 do
Decreto n° 70.235/1972 e inciso I, art. 59, do mencionado decreto.
15. O art. 10, III, do Decreto n° 70.235/1972, dispõe que o auto de infração deverá
conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a descrição dos fatos, onde
constam todas as razões que ensejaram a lavratura dos autos de infração, permitindo
portanto à autuada, o conhecimento nítido da acusação, que lhe foi imputada, sendo
carreado ainda aos autos, as provas colhidas pela fiscalização que levaram à apuração
das diferenças de recolhimento das contribuições apuradas, conforme descrito no Termo
de Encerramento, de fls. 12/15 e 21/23, partes integrantes dos Autos de infração e ainda,
junta, à fl. 25, o "DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DO P1S/COFINS SOBRE O
ÁLCOOL PARA FINS CARBURANTE", onde individualiza o crédito tributário e nos
demonstrativos de apuração da Contribuição, fls. 08/09 e 19. Somente a ausência total
dessas formalidades é que implicaria na invalidade do lançamento, por cerceamento do
direito de defesa. Ademais, se a Pessoa Jurídica revela conhecer plenamente as
acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, de forma meticulosa, mediante
defesa, abrangendo não só questão preliminar como também razões de mérito, descabe a
proposição de cerceamento do direito de defesa. (...)
Pois bem, verificando os autos, não é possível apurar realmente o quantum
relativo a cada uma das infrações imputadas pelo Fisco.
Vale lembrar que o regime das contribuições a que está submetida a recorrente
(cumulativo ou não) é alvo de apreciação judicial, mas a discussão acerca da dedução
dos valores da CIDE combustíveis, que foram compensados com créditos de IPI, dos
valores a recolher a título de PIS e Cofins foi enfrentada pela decisão da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento, sendo mantida a exigência.
E nesse contexto, com os elementos dos autos, não há como exigir tal parcela
mantida, porquanto não há divisão no lançamento entre o que significa diferença de
regimes tributários e o que significa dedução ilegítima de CIDE.
Penso que o art. 142 do Código Tributário Nacional, que trata da competência
privativa para o lançamento tributário, quando preceitua que compete à autoridade
fiscal “determinar a matéria tributável e calcular o montante do tributo devido”
certamente que o fez no sentido de ser inteligível ao contribuinte entender porquê e de
que forma a Administração Tributária chegou aos números da exigência fiscal.
Também se me afigura correta a alegação da recorrente de que houve violação ao
inciso III do art. 10 do Decreto no 70.235/72, pois a descrição do fato restou falha na
medida em que não se tem os valores que compuseram as bases de cálculo utilizadas.
O demonstrativo de fl. 25, mencionado pela decisão recorrida, é prova da existência de
um cálculo englobando as duas parcelas, sem discriminação, conforme se nota da
menção da fonte, no rodapé da planilha Razão contábil e demonstrativo da Coop. Reg.
Prod. Açúcar e Álcool de AL.
Posto isso, voto pelo PROVIMENTO ao recurso voluntário, para anular o auto
de infração, pelos motivos retromencionados.
[...]
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.578 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.006061/2007-97

Entendeu, portanto, o acórdão recorrido por anular o auto de infração em razão de
vício na sua motivação, tendo em vista a ausência de discriminação dos valores relativos a cada
uma das infrações imputadas ao Contribuinte. No entanto, embora tenha o ilustre Redator
do voto recorrido explicitado minuciosamente os argumentos que levaram à nulidade do auto de
infração, não se pronunciou sobre a natureza do vício que inquinou o auto de infração, se de
ordem formal ou material, providência imprescindível para se evitar o cerceamento de
defesa das partes do processo administrativo em exame.
Quanto ao pronunciamento acerca da classificação da nulidade, tem-se que
as decisões proferidas pelos Conselheiros no âmbito do processo administrativo fiscal devem
indicar precisamente os fundamentos do seu convencimento, obrigatoriedade essa que se estende
para a classificação do vício de nulidade, se de ordem formal ou material, possibilitando às
partes o conhecimento das razões de decidir e determinando, inclusive, a pertinência/utilidade de
interposição de recurso eventualmente cabível.
A relevância de se distinguir se o vício que maculou o lançamento é de ordem
formal ou material está no fato de o Código Tributário Nacional - CTN prolongar o prazo de
decadência para que seja constituído o crédito tributário quando se reconhece a existência do
vício formal, conforme inteligência do seu art. 173, inciso II.
No caso vertente, portanto, impende ao julgador manifestar-se sobre a natureza do
vício que deu ensejo à declaração de nulidade da autuação, se formal ou material, em razão das
diferentes e importantes consequências dele decorrentes. E tal providência deve ser adotada pelo
Colegiado "a quo", sob pena de supressão de uma instância de julgamento. Por conseguinte,
inequivocamente o auto de infração encontra-se eivado de vício de nulidade, impondo-se o
retorno dos autos ao Colegiado "a quo" para o mesmo manifestar-se tão somente sobre a
natureza do vício de nulidade que maculou o auto de infração, se de ordem formal ou material.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional, tão somente para acolher a preliminar de nulidade e, por conseguinte,
determinar o retorno dos autos ao Colegiado a quo de forma que o mesmo se manifeste
tão somente sobre a natureza do vício de nulidade do auto de infração, se formal ou material.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital